Tribunal: TJSP
Processo: 1008374-38.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008374-38.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
BRINQUEDOLANDIA COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA., BARUERI TOYS
COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA., RIBER – TOYS
COMÉRCIO
DE
BRINQUEDOS
LTDA.,
VOOLIVRE
COMÉRCIO
DE
BRINQUEDOS LTDA., GIGATOYS COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS
LTDA., SPACE TOYS COMÉRCIO DE PRODUTOS INFANTIS LTDA.,
CAMPTOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA.,
COMERCIAL
BELATORRE
LTDA
EPP,
STREPULIA
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS INFANTIS LTDA., LOJAS AMERICANAS S/A, LG TOYS
COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA. – EPP, BRINQUEDOS CAMPINAS LTDA,
C MART TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA. – ME, GSOUTO
COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA, BMART BABY
KIDS COMÉRCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA. – ME, DMART TOYS
COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA. – ME, GUIME
BRINQUEDOS LTDA. – ME, C. SOUTO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA,
OMART TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA. –
ME, G MART TOYS COMÉRCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA, ITAIM BABY
KIDS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA. – ME(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
BABY
MART
TOYS
COMÉRCIO
DE
BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA. – ME, TUCURUVI TOYS
COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA. – EPP,
JURUPITOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA. –
ME, MAGAZINE AMERICANA LTDA., MERCADO DOS PLÁSTICOS LTDA.,
CAMISA COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA., CRIMAR COMÉRCIO DE
BRINQUEDOS LTDA., BLANC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. - EPP,
FABDRÉ BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA., TOC TOC PRESENTES LTDA.,
R. BARROS BARBOSA E CIA. LTDA., CARLOS EDUARDO PEDRO,
DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS HOBBY LTDA., TOP CAU INDUSTRIA E
COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA, PBKIDS BRINQUEDOS LTDA, HASBRO
DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E JOGOS LTDA.,
DAMARES CRITIANE DI PIETRO BELTRAME - EIRELI, JL DE CARVALHO
BRINQUEDOS,
L5
COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA, RI HAPPY
BRINQUEDOS S.A., BALÃO MÁGICO BRINQUEDOS RIO PRETO LTDA,
NIVALMIX LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA, XICKOS COMÉRCIO DE
BRINQUEDOS LTDA., SIRLENE GONÇALVES BARBOSA, RODRIGO CESAR
CRUZ, BDAHORA COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA., MARIA A. T. DA
SILVA BRINQUEDOS e PICALAU COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA., é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008374-38.2014.8.26.0053/50000 -Voto no
2
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008374-38.2014.8.26.0053/50000 -Voto no
3
Voto no 18142
Embargos de Declaração no 1008374-38.2014.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante(s): Hasbro do Brasil Indústria e Comércio de Brinquedos e Jogos
Ltda. e outros
Embargado(a)(s): Estado de São Paulo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de obscuridade,
contradição e omissão no julgado. Caráter infringente.
Inadmissibilidade.
Prequestionamento.
Prescindibilidade.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 1155/1160 que, à unanimidade de votos, deu provimento aos
recursos oficial e de apelação interpostos para extinguir a ação por falta de
interesse de agir, com inversão dos ônus de sucumbência.
A embargante sustentou o seguinte: a) contradição porque
o v. Acórdão parte de premissa equivocada, ao entender que a ação é voltada
contra lei em tese; b) a inconstitucionalidade da Lei no 15.301/2014 é causa de
pedir; c) omissão quanto aos precedentes jurisprudenciais apontados em caso
idênticos à demanda, demonstrando a existência do interesse de agir; d)
obscuridade, uma vez que a apreciação da constitucionalidade em controle
difuso, não tem efeito erga omnes; e) necessidade de prequestionamento expresso
dos dispositivos relacionados à matéria debatida nos autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008374-38.2014.8.26.0053/50000 -Voto no
4
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão, conforme
disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil.
Os argumentos constantes do presente recurso demonstram
a insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida, que não acolheu a
fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é
suficiente e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de
declaração.
O v. Acórdão e claro ao asseverar:
“Como se vê, tem razão o recorrente quando argui a falta
de interesse em agir da parte autora, porquanto é típico caso de ação contra lei
em abstrato, uma vez que não há notícia (nem sequer nos autos) de a
Administração Pública estar empreendendo fiscalizações atinente à referida Lei.
Em outras palavras, falta interesse de agir para as autoras
porque a pretensão vestibular posta ao crivo do Poder Judiciário consiste no
reconhecimento de obrigação de não fazer que já vem sendo observada pela
Administração, que informou não promover a execução da lei em razão de
entende-la portadora de vício de inconstitucionalidade mesmo antes da prolação
do v. acórdão acima registrado”.
O caráter infringente é admissível somente nas hipóteses
em que da declaração do voto resulte inexoravelmente a modificação do
pronunciamento judicial embargado.
Além disso, a decisão judicial está suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008374-38.2014.8.26.0053/50000 -Voto no
5
fundamentada, sendo necessário o enfrentamento de todos os pontos suscitados
pelas partes, aptos a modificarem o julgamento adotado, nos termos do artigo
489, IV, do Código de Processo Civil de 2015.
Em outras palavras, o julgamento foi proferido à luz dos
argumentos e provas oferecidas por ambas as partes, durante toda tramitação do
processo, não sendo possível vislumbrar qualquer premissa fática ou jurídica,
ressalvada aquelas acolhidas, que possam em tese ou em concreto infirmar as
conclusões lançadas, no esteio da abordagem contida em fundamentação.
O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida (Superior Tribunal de Justiça, 1a Seção,
EDcl no Mandado de Segurança no 21.315-DF (2014/0257056-9), Relator
Ministro Herman Benjamin, julgado em 8/6/2016).
Outrossim, descabe o prequestionamento estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido apenas
para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015. É prescindível o prequestionamento para a manifestação expressa dos
dispositivos legais, bastando a solução, por completo, da controvérsia judicial.
Por fim, em caso de eventual interposição de recursos
extraordinários, é facultado aos Tribunais Superiores, considerar incluídos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008374-38.2014.8.26.0053/50000 -Voto no
6
acórdão os elementos que os embargantes suscitaram (art. 1.025, do CPC/15),
inexistindo qualquer prejuízo à parte.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator